Tribunal: TJES
Processo: 5000209-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000209-79.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
KLEBISON ANTONIO LEAL DA SILVA
AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR - NÃO JUNTOU DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravante, não providenciou a juntada de qualquer documento que comprovasse a conclusão em curso superior, nem juntou cópia do recurso administrativo interposto, colacionando, apenas, a petição inicial.

2. o Edital do certame previa expressamente que a não juntada dos documentos comprobatórios referentes a qualificação profissional do candidato era de caráter eliminatório.

3. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000209-79.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
KLEBISON ANTONIO LEAL DA SILVA
AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: GIOVANNI BRUNO DE ARAUJO SAVINI - MG174298

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
KLEBISON ANTÔNIO LEAL DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 5039943-96.2022.8.08.0024, indeferiu o pedido de reingresso do autor no processo seletivo simplificado de designação temporária para o Cargo de Inspetor Penitenciário.

Sustenta o agravante, em síntese, que se inscreveu no certame e iniciou sua preparação. Quando da realização da fase de Entrega de Documentação Comprobatória de Qualificação Profissional, fora excluído pela banca examinadora, em razão de, supostamente, não haver comprovado dispor de Curso Superior.

Alega, também, que apresentou Recurso Administrativo, no qual demonstrou que sua exclusão carece de lastro jurídico, bem como demonstrando que dispõe de Certificado de Conclusão de Curso Sequencial Superior.

Em decisão proferida em primeiro grau, o magistrado
a quo
indeferiu o pleito, por entender não presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Assim, requer que seja reformada a referida decisão, seja concedido efeito ativo ao presente agravo a fim de determinar que o Agravante possa participar das demais etapas do certame, enquanto o mérito é devidamente apreciado, sob pena de multa diária.

Em nova análise dos documentos e das fundamentações lançadas nos autos, verifica-se não haver elementos capazes de mudar o entendimento firmado na análise da liminar (id. 4168537).

Isso porque, na origem, o agravante sustenta que foi excluído do certame em razão de não ter apresentado documento que comprovasse a conclusão de curso superior. Entretanto, não providenciou a juntada de qualquer documento que comprovasse suas alegações, nem juntou cópia do recurso administrativo interposto, colacionando, apenas, a petição inicial.

Ao decidir sobre o feito, o magistrado de primeiro grau consignou:

[...] No caso dos autos, verifico que o edital, de fato, previa como uma das etapas a entrega dos documentos que comprovassem a qualificação do candidato. Nesse sentido o item 6.1:

a) Inscrição e qualificação (vide item 7), de caráter classificatório e eliminatório;

b) Entrega de documentação comprobatória referente a qualificação profissional, conforme convocação, de caráter eliminatório;

c) Entrega de documentação referente a comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada, conforme convocação, de caráter eliminatório;

d) Entrega de documentação para assinatura de contrato, conforme convocação, de caráter eliminatório;

Da análise da documentação que acompanha a inicial, verifico que o autor possui a referida qualificação profissional (ID 20246683) Todavia, não cuidou de comprovar que apresentou tais documentos à banca de forma tempestiva. Além disso, informa que interpôs recurso administrativo para questionar sua exclusão, mas de igual modo não fez nenhuma prova nesse sentido [...]

Conforme exposto, o edital previa no item 6.1.b, que uma das etapas do certame consistiria na entrega dos documentos que comprovassem a qualificação profissional do candidato, sendo que a ausência da juntada dos referidos documentos ocasionaria a eliminação do certame.

Desse modo, verifica-se que o agravante não providenciou a juntada da documentação comprobatória, de modo que agiu acertadamente o magistrado, não havendo reparos a serem feitos na decisão combatida.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)